Tribunal: TJSP
Processo: 0003335-98.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003335-98.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
ROGER FELIPE DA SILVA XAVIER DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003335-98.2020.8.26.0269 -Voto no 15.176
2
VOTO No 15.176 (DIGITAL)
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003335-98.2020.8.26.0269
Comarca: ITAPETININGA
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Agravante:
ROGER FELIPE DA SILVA XAVIER DOS
SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ROGER FELIPE DA SILVA XAVIER
DOS SANTOS interpõe o presente Agravo em Execução em face
da r. decisão que, segundo alega, teria indeferido seu pedido de
progressão do regime prisional fechado para o regime
semiaberto, posto que, segundo afirmam as zelosas defensoras, o
indeferimento foi fundamentado na condenação do agravante
por crime hediondo, que, segundo o Magistrado, prevê o
cumprimento da pena no regime integral fechado (fls. 01/10).
Recebido o agravo (fls. 11), o Ministério
Público ofertou a contraminuta (fls. 26/33), sendo mantida a r.
decisão (fls. 34).
A Procuradoria manifestou-se no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003335-98.2020.8.26.0269 -Voto no 15.176
3
de ser negado provimento ao recurso do Agravante (fls.50).
É o relatório.
Pelo que se deprende dos autos, ROGER
FELIPE DA SILVA XAVIER DOS SANTOS, cumprindo pena
no regime fechado, teria pleiteado a progressão ao regime
prisional semiaberto, o que segundo as defensoras teria sido
negado.
Registre-se que nos autos não consta a
decisão que teria negado a progressão de regime.
O Ministério Público na contraminuta de
fls. 26/33, em sede de preliminar, afirma que verificando os autos
principais (no 1002958-13.2020.8.26.0269) verificou que o
PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR FOI
FORMULADO PARALELAMENTE A PROGRESSÃO AO
REGIME
SEMIABERTO,
NÃO
TENDO
HAVIDO
APARENTEMENTE
MANIFESTAÇÃO
QUANTO
AO
SEGUNDO (PROGRESSÃO DE REGIME), apontando, ainda,
que houve majoração da pena imposta em um dos processo (no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003335-98.2020.8.26.0269 -Voto no 15.176
4
0006051-54.2015.8.26.405), não tendo havido novo cálculo para
fins de benefícios.
A r. decisão de fls. 40/42 refere-se a
pedido de prisão albergue domiciliar (não constante dos autos)
ante a expansão das infecções pelo vírus COVID-19, o qual foi
negado pela r. decisão de fls. 40/42.
O pleito de prisão domiciliar não pode ser
atendido.
Nos termos do artigo 117 da Lei de
Execução Penal, a prisão domiciliar só é admitida, em princípio,
para condenados inseridos no regime prisional aberto, o que não
se aplica ao ora agravante.
Importante lembrar que a execução das
penas no sistema carcerário brasileiro se dá de forma
progressiva, ou seja, na passagem do regime mais rigoroso para
outro mais brando de cumprimento de pena privativa de
liberdade, nos termos do art. 112 da LEP:
“A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003335-98.2020.8.26.0269 -Voto no 15.176
5
preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime
anterior
e
ostentar
bom
comportamento
carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão”.
Extrai-se do conceito acima, portanto, ser
proibida a chamada progressão per saltum, ou seja, a passagem
direta do regime fechado para o aberto, sendo obrigatória a
temporária permanência no regime intermediário.
Tal
entendimento
vem
expresso
na
exposição de motivos da Lei de Execução Penal, no item 120, a
saber, “se o condenado estiver no regime fechado não poderá ser
transferido diretamente para o regime aberto”.
E a jurisprudência não discrepa desta
inteligência:
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PER SALTUM.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 112 DA LEP. NECESSIDADE
DO PRÉVIO DESCONTO DE 1/6 DA PENA NO REGIME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003335-98.2020.8.26.0269 -Voto no 15.176
6
ANTERIOR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese em que
o magistrado da execução deferiu a progressão para o regime
semiaberto com data retroativa e, logo em seguida, antes
mesmo do cumprimento da decisão, deferiu nova progressão
para o regime aberto. II. Nos termos da reiterada
jurisprudência desta Corte, não se admite a denominada
progressão de regime per saltum, considerando a inteligência
do art. 112 da Lei de Execução Penal, no qual é estabelecido
que o sentenciado deve descontar 1/6 da pena imposta no
regime em que se encontra e, posteriormente, progredir para o
regime subsequente. III. Hipótese na qual Colegiado a quo
determinou o retorno do paciente ao regime intermediário em
razão do não preenchimento do requisito objeto necessário
para a concessão da benesse, porquanto o apenado não havia
ainda descontado 1/6 da reprimenda no regime intermediário
quando obteve a progressão ao regime aberto. IV. Ordem
denegada, nos termos do voto do Relator.” (HC 191.223/SP,
STJ-5a T, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 01/03/12).
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INTEMPESTIVIDADE. PROGRESSÃO, PER SALTUM, DE
REGIME
PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Recurso
ordinário em habeas corpus intempestivo. Ainda que se
pudesse ultrapassar o óbice processual, o recorrente não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003335-98.2020.8.26.0269 -Voto no 15.176
7
direito à progressão de regime per saltum. Precedentes.
Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC
99.776/SP, STF-2aT, Rel. Min. Eros Grau, j. em 03/11/09).
Destaca-se, também, a Súmula no 491 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “é inadmissível
a chamada progressão per saltum de regime prisional.
Com
efeito,
excepcionalmente,
a
jurisprudência admite a concessão do benefício a presos de
regime prisional diverso do aberto, como nos casos de
comprovada doença grave, em que o tratamento médico
necessário não pode ser ministrado no estabelecimento prisional
em que se encontra custodiado.
No caso em exame, todavia, não se
vislumbra qualquer excepcionalidade que possa justificar a
concessão da benesse ao agravante.
Vale consignar, também que, atento ao
momento atual, o Conselho Nacional de Justiça publicou a
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, estabelecendo
medidas que visam prevenir a propagação da infecção pelo novo
coronavírus
Covid-19
, no âmbito dos sistemas de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003335-98.2020.8.26.0269 -Voto no 15.176
8
penal e socioeducativo.
Ocorre que o grupo de risco para infecção
pelo novo coronavírus compreende pessoas idosas, gestantes e
com doenças crônicas, imunodepressoras, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir a um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio e, em
tais situações, é que se observa a Recomendação no 62, que visa
garantir a proteção a esse especial grupo.
Imperioso
esclarecer
que
a
Recomendação no 62, do CNJ, não é uma ordem para a imediata
concessão da benesse almejada, devendo cada situação ser
analisada pelo MM. Juízo a quo que, em decisão fundamentada,
poderá deferir ou indeferir o pretendido pleito.
Pelo que consta da r. sentença, o
agravante “ (...) no ano de 2005 sofreu um acidente, resultando
sequela por Osteomielite em MIE (Membro Inferior Esquerdo)
desde então vem passando por diversas consultas com os Clínicos
da Unidade e medicação conforme prescrição. Tinha consulta
agendada em Ortopedia no Hospital Regional de Sorocaba em
01.04.2020, poré foi cancelada devido às medidas de precaução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003335-98.2020.8.26.0269 -Voto no 15.176
9
pelo COVID-19, está aguardando nova vaga pelo Sistema
CROSS. Passou por consulta médica em 02.06.2020 e foi
medicado conforme prescrição. Outrossim, observa-se que o
reeducando vem recebendo tratamento médico adequado no
Estabelecimento Prisional. No momento encontra-se bem
clinicamente, conforme relatório médico anexado aos autos.
Aliás, nenhuma notícia há de concreto que a condição de saúde
do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário
esteja pior que o externo.” (fls. 41).
Portanto, agiu corretamente o MM. Juízo
de Primeira Instância ao indeferir, em decisão fundamentada, o
pedido de prisão domiciliar, eis que o agravante não faz jus à
pleiteada benesse.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo somente quanto ao pleito de
concessão de prisão albergue domiciliar.

ÁLVARO CASTELLO
Relator
(Assinatura Eletrônica)